Tribunal: TJPA
Processo: 0029722-44.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029722-44.2007.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSIVANE SANTOS DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. PRETERIÇÃO INDEVIDA. PRAZO PARA POSSE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Rosivane Santos da Conceição, determinando sua posse no cargo de Auxiliar Administrativo, relativo ao concurso público regulamentado pelo Edital nº 001/2006-SEAD/DETRAN.

O DETRAN/PA negou a posse da candidata sob o argumento de que não houve apresentação tempestiva da documentação exigida, tendo o pedido de prorrogação sido protocolado após o prazo legal.

A sentença de primeiro grau reconheceu que a candidata possuía direito à posse, afastando a preclusão administrativa e determinando a investidura no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de posse da candidata foi legítima em razão do descumprimento do prazo para apresentação de documentos; e (ii) estabelecer se a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a flexibilização do prazo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 22 da Lei Estadual nº 5.810/94 permite a prorrogação do prazo para posse por até quinze dias quando comprovada a necessidade, a critério da Administração. A candidata justificou sua necessidade de prorrogação, o que demonstra que houve requerimento formal e motivado.

A Administração Pública notificou pessoalmente a candidata sobre os trâmites de posse, o que indica que a contagem do prazo poderia ser flexibilizada diante das circunstâncias concretas.

A avaliação médica da candidata foi realizada por Junta Médica Oficial, demonstrando que a exigência dos exames complementares não deveria obstar a posse.

A Súmula nº 16 do STF estabelece que "funcionário nomeado por concurso tem direito à posse", o que reforça a impossibilidade de recusa imotivada pela Administração.

A eliminação da candidata, diante das peculiaridades do caso, violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, impondo ônus excessivo ao aprovado no concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para posse em concurso público pode ser flexibilizado quando houver pedido justificado de prorrogação e circunstâncias excepcionais que dificultem a apresentação tempestiva da documentação exigida, na forma do art. 22, §1.º, da Lei n.º 5.810/89.

A Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao analisar pedidos de posse tardia, especialmente quando há comprovação de fatores externos que dificultaram o cumprimento do prazo.

O candidato nomeado por concurso público tem direito à posse, salvo motivo legal devidamente fundamentado para sua negativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 16; TJ-SP, APL nº 1002714-51.2014.8.26.0348, Rel. Des. Ronaldo Andrade, j. 09.06.2015; TJ-MT, Remessa Necessária Cível nº 10074161120178110006, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 07.10.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da Apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 17.02.2025 até 24.02.2025,

Belém/PA, assinatura na data e hora costantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Rosivane Santos da Conceição, julgou procedente o pedido para determinar que a autora fosse empossada no cargo de Auxiliar Administrativo, relativo ao concurso regulamentado pelo Edital nº 001/2006-SEAD/DETRAN.

A controvérsia gira em torno da posse da apelada, que alegou ter sido indevidamente preterida no cargo público ao qual foi aprovada, uma vez que o DETRAN/PA teria negado sua posse por não ter apresentado os documentos exigidos dentro do prazo legal.

A sentença de primeiro grau considerou que a candidata possuía o direito à posse e determinou sua investidura no cargo, afastando qualquer obstáculo administrativo que tenha impedido sua nomeação.

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs o presente recurso alegando que a apelada teve sua nomeação regularmente publicada no Diário Oficial do Estado em 16/10/2006, devendo tomar posse até 14/11/2006. No entanto, a candidata não compareceu dentro do prazo e apresentou pedido de prorrogação apenas em 16/11/2006, já fora do período legal estabelecido.

O órgão sustenta que a negativa de posse ocorreu exclusivamente em razão da inobservância do prazo legal e não por qualquer questão relacionada à entrega de documentos ou exames médicos.

Afirma, ainda, que a sentença recorrida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além do princípio da congruência processual, pois decidiu com base em questão não suscitada na inicial.

Requer, assim, a anulação ou reforma da decisão para restabelecer o indeferimento da posse da apelada.

Em contrarrazões, a recorrida argumenta que a negativa de sua posse foi indevida e que a administração pública deveria ter levado em consideração a entrega tardia dos documentos, considerando a razoabilidade e o princípio da supremacia do interesse público.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo e encaminhada para manifestação do Ministério Público.

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando o mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos.

O apelante expediu documento com o seguinte teor:

“Tratam os autos do requerimento dos candidatos aprovados no Concurso Público Edital 01/2006 - SEAD/DETRAN, solicitando o recebimento das documentações exigidas para a posse, após o prazo estabelecido no art. 22 da Lei 5.840/94 e nas orientações encaminhadas por este Departamento.

Os requerentes, de fato, foram aprovados e classificados dentro do número de vagas para o cargo de Auxiliar Administrativo do referido Concurso, cujo resultado final foi publicado no Diário Oficial do Estado - DOE.

Foram nomeados pela Portaria 2415/2006-DG/CDRH, publicada no DOE de 16 de outubro de 2006, e com prazo de até 30 (trinta) dias para a apresentação da documentação exigida para a posse, a contar da data da publicação.

Após o término do prazo para a entrega da documentação, 14.11.2006, solicitaram que este Departamento receba as documentações, sob a alegação de que somente em data muito posterior a publicação da Portaria de nomeação receberam os envelopes com as orientações do DETRAN; bem como, por serem pessoas pobres encontraram muitas dificuldades para a realização dos exames médicos exigidos.

Ressalta-se ainda que não houve pedido de prorrogação do prazo para a apresentação da documentação pelos interessados, conforme determina o art. 22, §1°, da Lei 5.810/94.”

Neste sentido, houve a insurgência da candidata aprovada dentre do número de vagas com a finalidade de entrega dos documentos solicitados, mas que a própria administração alega que o prazo teria terminado no dia 14.11.2006, e, como não houve pedido de prorrogação, na forma do art. 22 da Lei n.º 5.810/94, não foi acolhido o pedido, face a intempestividade da apresentação, em tese, 02 dias após o término do prazo, em 16.11.2006.

Ocorre que, o MM. Juízo
a quo
bem observou que não há no dispositivo em comento a exigência da entrega do referido exame para a posse, e que a ausência foi suprida com a avaliação realizada por Junta Médica Oficial, conforme consignado na fundamentos da sentença
in verbis:

“O requerimento para prorrogação do prazo para entrega dos exames (ID 24692143, p. 14), é datado de 16/11/2006 e o ato de nomeação, a Portaria nº 2415/2006-DG/CDRH, de 11/10/2006, foi publicada em 16/10/2006 (ID 24692144, p. 6 a 8), passando a fluir, a partir da publicação, o prazo para tomar posse, não materializada por ação do Réu, com base da entrega dos documentos.

Ora, a norma relativa à posse, o art. 22 da Lei Estadual nº 5.810, de 24/01/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará), na qual se baseia a tese do Detran, não vincula posse e exame médico.

Ademais, o Laudo Médico Pericial nº 16383/2006, da Divisão de Perícia Médica do antigo IPASEP, de 13/11/2006 (ID 24692143, p. 15), atestou a capacidade física e mental da Autora para admissão. Em outras palavras, a Autora já tinha a saúde atestada por junta oficial, mas teve a posse obstada, afastando qualquer argumento no sentido de que não tomou posse, quando comprovadamente teve a posse obstada.

Já no ano de 1963, o Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula nº 16, com o seguinte teor:

“Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse.”

E mais:

‘APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. Provimento de cargo de Programador de Computador I. Candidato aprovada em 16ª colocação. Autor que foi aprovado em concurso púbico e nomeado para o cargo, mas não tomou posse em razão de revogação da Portaria de nomeação. INADMISSIBILIDADE. Não pode a Administração unilateralmente impedir a posse de candidato que atende as condições e é nomeado. Daí resulta que o candidato em tais condições tem direito a completar os atos subsequentes, sendo um deles o exercício efetivo do cargo para o qual fora aprovado. Funcionário aprovado por concurso tem direito à posse. Aplicação da Súmula 16 STF. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.’

(TJ-SP - APL: 10027145120148260348 SP 1002714-51.2014.8.26.0348, Relator: Ronaldo Andrade, Data de Julgamento: 09/06/2015, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2015)

‘EMENTA REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – – CONCURSO PÚBLICO – – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE - POSSE NEGADA PELA ADMINISTRAÇÃO – FUNCIONÁRIO NOMEADO TEM DIREITO À POSSE CONFORME SÚMULA N. 16 DO STF – ORDEM CONCEDIDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA. A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogáveis por mais trinta dias, a requerimento do interessado, mediante justificativa. 1 - Súmula 16 do Supremo Tribunal Federal: "Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse"’

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10074161120178110006 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/10/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/10/2019)

A nomeação dos candidatos aprovados, por si só, não é causa impeditiva para a análise do mérito, sobretudo porque a Autora, repito, foi nomeada e avaliada por Junta Médica oficial, restando, apenas, a posse.

Em consequência, julgo procedente o pedido e determino que a Autora seja empossada no cargo para o qual foi nomeada, com efeitos financeiros à data da posse dos demais candidatos, salvo as parcelas atingidas pela prescrição.”

Em sede de embargos de declaração a sentença foi alterada consignando o seguinte dispositivo:

“Com o fito de sanar o vício contido na sentença, declaro que, no que tange ao ponto impugnado ora acolhido, deve essa, doravante, assim prever, em seu dispositivo:

‘(...) Em consequência, julgo procedente o pedido e determino que a Autora seja empossada no cargo para o qual foi nomeada. (...)’

De resto, mantenho a sentença nos termos em que foi exarada.”

Assim, restou excluída a determinação de pagamento e efeitos financeiros à data da posse dos demais candidatos e mantidos os demais termos da sentença.

Ademais, verifico dos autos que há requerimento em formulário da própria administração consignando pedido expresso de aceitação dos documentos para a admissão do cargo, sob o fundamento de que a candidata teve a necessidade de aguardar o recebimento de salário pelos familiares, para realização dos exames, face a previsível demora se fossem realizados pelo SUS, conforme se verifica do ID-

10311179 - Pág. 13 e anexo, ou seja: há um pedido de prorrogação do prazo e justificado, na forma do art. 22 da Lei n.º 5.810/94:

“Art. 22. A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de provimento no Diário Oficial do Estado.

§ 1°
O prazo para a posse poderá ser prorrogado por mais quinze dias,

em existindo necessidade comprovada para o preenchimento dos requisitos para posse
, conforme juízo da Administração.”

Outrossim, verifico ainda que além da publicação no órgão oficial, houve a notificação da candidata consignando informações sobre o procedimento a ser realizado e as orientações, e, caso as informações fossem suficientes no Diário Oficial, não haveria necessidade da existência de outra notificação, na forma comprovadamente ocorrida, conforme se verifica do documento do ID-10311179-pag. 27.

Aqui o ponto angular, diante da visível necessidade de correspondência endereçada pessoalmente a candidata em 22.10.2006 e a possibilidade de prorrogação do prazo, na forma do art. 22, §1.º, da Lei n.º 5.810/94, entendo que não é razoável e proporcional considerar o início do prazo à partir do dia da publicação no Diário Oficial,

sem considerar a existência de notificação pessoal realizada de forma mais benéfica a candidata, diante das circunstancias já mencionadas, e, notadamente, por força da evidente existência de pedido prorrogação do prazo formulado pela candidata na espécie, ainda que informalmente, conforme se constata do documento do ID-

10311179 - Pág. 14.

Por final, não se pode descartar a possibilidade, que, tendo ocorrido a publicação em 16.10.2006, o começo do prazo de 30 (trinta) dias, na visão de uma pessoa com senso comum, poderia começar em 17.10.2006 e terminar em 15.11.2006, ou seja, em pleno feriado da republica e, necessariamente, o requerimento protocolado em 16.11.2006, em tese, estaria dentro do prazo e seria tempestivo, o que deixa evidente um possível equivoco de comunicação e a importância da intimação pessoal para alcançar a finalidade.

Assim, não me parece proporcional e razoável a eliminação na candidata na espécie, na forma consignada na sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 07/03/2025